Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PORTADOR HIV. COVID. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade dos delitos. Isso porque o paciente, apesar de encontrar-se em execução penal, voltou a praticar delitos de estelionato consistentes em se passar pelo filho das vítimas e solicitar a transferência de certa quantia, causando-lhes prejuízo financeiro.
II – Se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há dados suficientes para se aferir com precisão que o Estado não pode lhe prestar a devida assistência médica e farmacêutica, não há ilegalidade a reparar.
III - Ordem denegada.